Tribunal: STF
Processo: ARE 1359416
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL 



    1 - JULGAMENTO DO PRIMEIRO RECURSO - CRIMES DE ESTELIONADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ARTS. 171, CAPUT, E 288, TODOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL) - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - INACOLHIMENTO - ACERVO PROBATÓRIO CONVINCENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONSTATADAS - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ACOLHIDO - REAVALIAÇÃO DOS MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - ACOLHIDO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 33, § 2º. "C", DO CP - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - ACOLHIDO - ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP - SENTENÇA ALTERADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    2 - JULGAMENTO DO SEGUNDO RECURSO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ART. 288 DO CP) - ACOLHIDO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO A ESSE CRIME - ART. 107, INCISO IV, DO CP - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PERDÃO JUDICIAL OU A REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 PREVISTO PARA A DELAÇÃO PREMIADA (ART. 14 DA LEI Nº 9.807/99) - INACOLHIDO - PRESCINDIBILIDADE PARA A SOLUÇÃO DO FEITO - FARTO ACERVO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS - DIMINUIÇÃO DE OFÍCIO DA PENA - REAVALIAÇÃO DAS CITADAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ACOLHIDO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 33, § 2º, "C", DO CP - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - ACOLHIDO - ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP - SENTENÇA ALTERADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    3 - JULGAMENTO DO TERCEIRO RECURSO - PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DIANTE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA, FORMULADO NA SESSÃO DE JULGAMENTO DESSE RECURSO - INACOLHIDO - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO FICTA OU VIRTUAL NO DIREITO PENAL - ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PLEITO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM REVERTIDOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA, EM VIRTUDE DAS RAZÕES DO APELO FORMULADAS POR DEFENSOR PÚBLICO NOMEADO PELO JUÍSO A QUO PARA O ATO - RÉU ASSISTIDO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE SE MANTEVE INERTE - INACOLHIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU - MÉRITO - CRIMES DE ESTELIONATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 171, CAPUT, C/C ART. 297, CAPUT, C/C ART. 288, C/C ART. 69, TODOS DO CP) - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - INACOLHIMENTO - ACERVO PROBATÓRIO CONVINCENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONSTATADAS - REAVALIAÇÃO, DE OFÍCIO, DAS CITADAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - DIMINUIÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA - MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 33, § 2º, "B", DP CP- SENTENÇA ALTERADA - RECURSO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Ex positis, não conheço do recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente